Tribunal: TJDFT
Processo: 0008835-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008835-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de apreciação da anuência ao acordo noticiado nos autos em relação à ROSETE SANTOS (ID 9738581), ROSANGELA MARIA QUEIROZ, RUBENS COELHO (ID 9738641) e ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO (ID 16477470). À ID 15329757, o Distrito Federal afirmou que não se opõe à adesão de Rosete Santos (ID 9738581), bem como de Rosangela Maria Queiroz e Rubens Coelho (ID 9738641). Consignou ainda que desiste quanto aos peticionantes dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos. No mesmo sentindo se manifestou à ID 16918620 quanto à anuência da substituída processualmente Rosimary Soares de Araújo. Em decisão vista à ID 9738631, o processo foi saneado, exceto quanto à Rosete Santos. É o breve histórico. Decido. Quanto à Rosete Santos, encontra-se suficientemente comprovada a afiliação ao sindicato de classe pelo documento de ID 9738545 - Pág. 5 e o seu vínculo com a administração do Distrito Federal pela declaração constante de ID 9738545 - Pág. 10. O ineditismo da demanda em relação à servidora já foi devidamente apreciado no agravo interno visto à ID 9738658 desta ação executiva. Compulsando os autos dos respectivos embargos do devedor (n. 0003808-66.2008.8.07.0000), verificou-se à ID 14757304 - Pág. 2 a homologação da desistência feita pelo ente distrital a eventuais recursos pendentes de apreciação em relação à anuente Rosete Santos. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação à servidora anuente ROSETE SANTOS. No entanto, da consulta ao sistema de andamento processual deste egrégio Tribunal, extrai-se, que o recurso extraordinário interposto nos embargos opostos à presente execução (EME 2008.00.2.003808-5 / PJE: 00038086620088070000), diante do reconhecimento de existência de repercussão geral da matéria ali impugnada, foi devolvido a esta Corte para permanecer sobrestado, sendo, portanto, do Presidente deste Tribunal de Justiça a competência para eventual homologação de pedido de desistência quanto aos servidores anuentes. Diante do exposto: a) declaro saneado o processo quanto à ROSETE SANTOS e determino, desde já a remessa dos autos à Contadoria Judicial, porquanto a anuência ao acordo remonta ao ano de 2012, para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID n. 13015136, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão constante de ID 3738631; b) Intime-se o Distrito Federal, uma vez mais, para comprovar, nestes autos, a homologação do pedido de desistência parcial do citado recurso excepcional em relação à ROSANGELA MARIA QUEIROZ, RUBENS COELHO e ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO, nos termos da cláusula 2a do acordo noticiados nos autos, como já determinado a IDs 15741725, 15047753 e 16506362. Elaboradas as planilhas em relação à ROSETE SANTOS, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos anuentes ROSANGELA MARIA QUEIROZ, RUBENS COELHO e ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO será apreciado posteriormente à comprovação do trânsito em julgado da decisão que homologar a requerida desistência, tendo em vista que o efetivo pagamento do crédito perseguido pelos servidores distritais depende de comprovação nestes autos. I. Brasília, 24 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador